Tribunal: TJBA
Processo: 0502484-88.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502484-88.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

Advogado(s)
:
ROSENI NOGUEIRA DA MOTA, MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM REMUNERAÇÃO POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ÊXITO NAS DEMANDAS. RATEIO COM OS ADVOGADOS SUBSTITUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença, com apresentação de argumentos jurídicos e precedentes que infirmam a conclusão do julgado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para apuração dos honorários devidos. A revogação unilateral do mandato no curso do processo autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária, após verificado o êxito nas demandas, em rateio com os advogados substitutos.

3. O mero encerramento unilateral de relação contratual não configura dano moral indenizável, constituindo mero dissabor da vida em sociedade. De igual modo, despesas operacionais não previstas expressamente no contrato como reembolsáveis não ensejam reparação por danos materiais.

4. Recurso parcialmente provido para assegurar ao apelante o direito ao recebimento de honorários advocatícios proporcionais à sua atuação, a serem apurados em liquidação após o desfecho de cada demanda e verificação de eventual êxito, observado o rateio com os advogados substitutos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502484-88.2016.8.05.0022, em que figuram como apelante JEREMIAS DE FRANCA E SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.